Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ESBULHO DO LOCADOR. AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 562 do CPC/15 permite a concessão de mandado liminar de reintegração de posse quando a prova documental juntada na petição inicial seja suficiente para demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/1: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A Lei do Inquilinato preconiza que a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5o da Lei no 8.425/91).
3. A retomada voluntária do bem, pela locadora, mediante o trancamento do imóvel impede o exercício da posse regular da locatária e configura esbulho, ainda que pacífico ou clandestino.
4. Até mesmo o proprietário do bem pode provocar o esbulho quando, ao fazer uso indevido da autotutela, atenta contra a posse do locatário que detém justo título.
5. A comprovação de que a conduta da locadora, diante da suposta inadimplência da locatária, extrapolou os limites legais e atentou contra a justa posse dessa sobre o imóvel é suficiente para garantir, na origem, o deferimento da tutela de urgência, ante o preenchimento dos requisitos para a concessão do mandado liminar de reintegração.
6. A suspensão da mora, nesse momento, não acarreta prejuízo irreversível à Recorrente, pois, caso futuramente comprovada, serão apurados todos os encargos devidos pela Recorrida desde o termo inicial do inadimplemento.
7. Nesse cenário, adequado que sejam analisados os limites da adimplência ou inadimplência da Autora/Recorrida somente após a instrução processual.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.